Tribunal: TJMT
Processo: 1021676-09.2020.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021676-09.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multa Cominatória / Astreintes, Revogação/Concessão de Licença Ambiental, Flora]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), DOMINGO FAITA - CPF: 009.666.499-15 (AGRAVADO), DARLEY APARECIDO CARRIJO - CPF: 888.249.771-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), CAROLINA MONTEIRO FAITA - CPF: 017.624.131-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CONTRA A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL – CONDENAÇÃO À
OBSERVAÇÃO DOS PRAZOS ESTABELECIDOS NA PORTARIA N. 389/2015/SEMA, REFERENTE À ANÁLISE E VALIDAÇÃO DE CADASTRO AMBIENTAL RURAL
–DETERMINAÇÃO DE DEMONSTRAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO NOS AUTOS, SOB PENA DE INCIDÊNCIA DE ASTREINTES – AFASTAMENTO – EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS COERCITIVOS MENOS PREJUDICIAIS À COLETIVIDADE – DECISÃO REFORMADA, EM PARTE – RECURSO PROVIDO.

Embora seja lícito ao Magistrado fixar meios coercitivos, como a multa diária, com o objetivo de assegurar o adimplemento da obrigação de fazer, é fato que a execução desta, em casos tais, acaba recaindo sobre o próprio erário e, consequentemente, sobre a coletividade, além do que não garante efetivamente o cumprimento da obrigação de fazer; razão pela qual deve ser afastada, ressalvando que o Magistrado Singular poderá avaliar os meios coercitivos necessários para garantir o cumprimento da obrigação.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO:

DOMINGO FAITA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do
Cumprimento de Sentença da Ação de Obrigação de Fazer
nº
1024681-13.2020.811.0041
, ajuizada por
Domingo Faita
, que determinou a intimação do Agravante para o cumprimento da obrigação de fazer consistente na observação dos
prazos estabelecidos na Portaria n. 389/2015/SEMA,
referente à análise e validação do Cadastro Ambiental Rural MT-76.378/2018 (id. 32841330), relacionado ao imóvel rural denominado Fazenda São Domingo, localizado no Município de Colniza (MT), sem prejuízo do preenchimento integral dos requisitos exigidos por lei, devendo o cumprimento desta decisão ser comprovado nos presentes autos no prazo de 15 (quinze) dias; sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) na hipótese de descumprimento (art. 536, §1º, c/c art. 537, ambos do CPC), a qual será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento e incidirá enquanto não for cumprida esta decisão (art. 537, §4º, do CPC).

Em suas razões recursais (ID n. 62485017), o Estado de Mato Grosso defende a ausência de razoabilidade na fixação de multa diária, ressaltando que tal medida se mostra contrária ao interesse público, que apenas onera ainda mais a combalida finança pública estadual, devendo, por isso, ser afastada a aplicação de multa cominatória ao Estado.

Assevera, ainda, que, a decisão agravada se limitou a fixar referida multa sem estabelecer qualquer teto, o que, a depender da situação em concreto, poderá culminar em valor exorbitante até que se instrumentalize o cumprimento da decisão de forma considerada “integral” pelo juízo.

Argumenta, por fim que, a conclusão definitiva da análise do CAR pode depender não só de atos do Estado de Mato Grosso, mas também da própria parte.

Desse modo, por entender que estão presentes os requisitos autorizadores, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso, para suspender a eficácia da decisão agravada, até que haja o pronunciamento definitivo do órgão colegiado, visto que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e presente a iminência de lesão grave e de difícil reparação.

No mérito, requer o provimento do recurso, p
ara que seja

reformada a decisão recorrida, excluindo-se a multa diária e demais medidas cominatórias impostas.

Os documentos foram juntados eletronicamente.

Recurso dispensado de preparo, por se tratar de recurso interposto pela Fazenda Pública Estadual (artigo 77 do RITJMT).

O pedido de efeito suspensivo foi deferido por esta Relatora no ID n. 64507967
para suspender a imposição de multa diária, até o julgamento do mérito do presente recurso.

As informações vieram no ID n. 66673979, noticiando a manutenção da decisão agravada por seus próprios fundamentos.

As contrarrazões foram apresentadas no ID n. 71193978, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial no presente agravo (ID n. 75617048).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 13 de julho de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do Cumprimento de Sentença da Ação de Obrigação de Fazer nº
1024681-13.2020.811.0041
, ajuizada por
Domingo Faita
, que determinou a intimação do Agravante para o cumprimento da obrigação de fazer consistente na observação dos
prazos estabelecidos na Portaria n. 389/2015/SEMA,
referente à análise e validação do Cadastro Ambiental Rural MT-76.378/2018 (id. 32841330), relacionado ao imóvel rural denominado Fazenda São Domingo, localizado no Município de Colniza (MT), sem prejuízo do preenchimento integral dos requisitos exigidos por lei, devendo o cumprimento desta decisão ser comprovado nos presentes autos no prazo de 15 (quinze) dias; sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) na hipótese de descumprimento (art. 536, §1º, c/c art. 537, ambos do CPC), a qual será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento e incidirá enquanto não for cumprida esta decisão (art. 537, §4º, do CPC).

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida (plausibilidade do direito invocado e perigo da demora do provimento jurisdicional).

O Estado de Mato Grosso se insurge tão somente contra a multa cominatória, pugnando por sua revogação.

Registro, inicialmente, que, inobstante a possibilidade de fixação de
astreintes
, é fato que a execução desta, em casos tais, acaba recaindo sobre o próprio erário e, consequentemente, sobre a coletividade, além do que não garante efetivamente o cumprimento da obrigação de fazer.

O
artigo 497 e o § 1
o
do artigo 536, ambos do Código de Processo Civil, expressamente autorizam a imposição de multa para caso de descumprimento de ordem judicial. Veja-se:

Art. 497. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção da tutela pelo resultado prático equivalente.

Art. 536. (..)

§1º - Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial.

Ocorre que,
a finalidade da multa não é a de fazer que o Ente público ou quem deva cumprir decisão judicial venha a pagar o valor dela. Sua diretriz visa ao cumprimento satisfatório da obrigação constitucional em questão e, uma vez assim efetivado, esta não lhe será cobrada.

Para elucidar o tema, Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery dispõem:

O objetivo precípuo das astreintes é compelir o devedor a cumprir a obrigação e sensibilizá-lo de que vale mais a pena cumprir a obrigação do que pagar a pena pecuniária. A ilimitação da multa nada tem a ver com o enriquecimento ilícito do credor, porque não é contraprestação de obrigação, nem tem caráter reparatório.

(
NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil. São Paulo: RT, 2011, p.1065).

Por sua vez, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a Suspensão de Tutela Antecipada nº 69, em 25-9-2006, publicado no DJU de 4-10-2006, da relatoria da

Min.ª Ellen Gracie, já teve a oportunidade de pontuar que toda vez que a cominação de
astreintes
onerar o próprio autor da demanda, pelo risco de lesão à economia pública, em detrimento de toda a coletividade, deve-se escolher outro meio mais eficaz a corrigir a desatenção do poder público no trato da fiscalização e cumprimento de políticas afetas à Saúde Pública,
in verbis
:

1. [...] 4. Observo, todavia, que a aplicação de multa diária culminará em uma maior oneração do requerente, acarretando lesão à economia pública em detrimento de toda a coletividade. Nessa linha, vale transcrever parte do parecer da PGR (fls. 39/40): "(...) 9. Contudo, impende salientar que a fixação de multa de incidência diária, em patamar a alcançar R$ 1.000,00 (mil reais), por constituir um elemento que se soma à omissão estatal, vindo de título autônomo, diversamente do que ocorreria com a responsabilidade civil do Estado, em que responderia pela lesão causada aos cidadãos, acaba por se constituir em pesado ônus, lançado não apenas contra o agente omisso, mas em detrimento de toda a coletividade. 10. (...) 11. Não se quer apregoar com tal posição a imunidade estatal, livre que estaria o Poder Público de intervenções mais concretas. A solução, contudo, deveria passar pela via apropriada, em que, aliás, poder-se-ia detectar inclusive agentes públicos responsáveis pela omissão, chamando-os a responder por seus atos. Verificando-se dano aos cidadãos, ocasionada pela ação, ou omissão, da Administração Pública, a esfera da responsabilização civil do Estado está franqueada. Ante o exposto, o parecer é pelo deferimento parcial do pedido de suspensão de liminar, apenas para que se determine a abstenção da cobrança de multa pecuniária diária cominada." 5. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 4º da Lei 8.437/92, 1º da Lei 9.494/97 e 297 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, defiro parcialmente o pedido, apenas para suspender os efeitos da decisão proferida nos autos da Ação Civil Pública n° 656/2006, tão-somente no que se refere à aplicação da multa inibitória. Comunique-se. Publique-se. Brasília, 25 de setembro de 2006. Ministra Ellen Gracie Presidente.

No caso dos autos, não obstante seja incontrovertida a possibilidade de aplicação de multa à Fazenda Pública, entendo,
a priori
, ser descabida sua imposição, visto que há outras medidas coercitivas, menos prejudiciais, para tornar seguro o cumprimento da determinação judicial, já que aquela penalidade não atende aos interesses do bem comum, pois é a própria sociedade que suporta o ônus da decisão, situação que confere a probabilidade do direito em favor do Agravante, a justificar a reforma parcial da decisão agravada, quanto à cominação de
astreintes
, a qual deve ser extirpada.

A propósito, nesse sentido este Sodalício assim decidiu:

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – IRREGULARIDADES EM IMÓVEL PÚBLICO – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NÃO VERIFICADA – ASTREINTES AFASTADAS – PROVIMENTO.

Não obstante seja lícito ao Magistrado fixar meios coercitivos, como a multa cominatória contra a Fazenda Pública, com o objetivo de assegurar o adimplemento da obrigação de fazer, deve ser afastada, porque atingirá, diretamente, o erário e, de consequência, toda a sociedade.

(TJ-MT -
AI: 10110457420188110000 MT
,
Relator
: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 9/3/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/3/2020). [Destaquei]

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – SEGURANÇA PÚBLICA – ART. 144 DA CF – OMISSÃO DO ESTADO – ILEGALIDADE – POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO PODER JUDICIÁRIO – NÃO OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – GERENCIAMENTO DO QUADRO DE SERVIDORES – IMPOSSIBILIDADE –
ASTREINTES – AFASTADA
– RECURSO PROVIDO EM PARTE.

A determinação do órgão julgador para implementação de um dever constitucional do Ente Público não importa em ofensa ao princípio da separação dos poderes. O Estado é quem deve avaliar a situação local e fazer os remanejamentos necessários, a fim de assegurar a prestação de um dever constitucional.
Descabida a imposição de multa diária ao Estado, pois a cobrança se materializa com o próprio dinheiro público, o que atinge não só o erário, mas toda a sociedade, que suporta o ônus de tal determinação.

(TJ-MT - AI: 00462661420138110000 MT, Relator: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 13/12/2013, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 30/1/2014). [Destaquei]

Como se vê, a súplica recursal merece inteira acolhida.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar em parte a decisão agravada, a fim de afastar a multa cominatória, consignando, todavia, em caso de descumprimento, que o Magistrado
a quo
poderá avaliar a possibilidade de adoção de outros meios coercitivos, menos prejudiciais à coletividade, para assegurar o cumprimento da obrigação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2021